Tribunal: TJSP
Processo: 0013786-90.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Requisito objetivo. Lapso temporal. Termo inicial. Na progressão para o regime prisional aberto, deve-se observar que o termo inicial do respectivo requisito temporal será o momento em que a pessoa satisfez os requisitos objetivo e subjetivo para a anterior progressão ao regime semiaberto.